Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO. TERMO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTA DE CONSÓRCIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUTORA. ÚNICA TITULAR DA COTA CONTRATADA. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA COTA A TERCEIRO ANTES DA DISPONIBILIZAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. APERFEIÇOAMENTO. CESSIONÁRIO. AMIGO ÍNTIMO DE SEU EX-CÔNJUGE. ALEGAÇÃO AUTORAL. CONLUIO. DESIDERATO. SALVAGUARDAR OS BENS A SEREM ADQUIRIDOS COM O VALOR DA CARTA DE CRÉDITO DA POSTERIOR PARTILHA DO CASAL. SIMULAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO EX-MARIDO DA CONSORCIADA E AO CESSIONÁRIO DA COTA. RECONHECIMENTO. IMPOSSILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO EXCLUSIVAMENTE ENTRE A CONSORCIADA E O CESSIONÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS. VÍCIO SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. PROVA AUSENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (CPC, ART. 373, I). EFICÁCIA. RECONHECIMENTO. TITULARIDADE DA COTA CONSORCIAL PELO CESSIONÁRIO. ASSEGURAÇÃO. RESERVA MENTAL. DESCONHECIMENTO DA PARTE DESTINATÁRIA DA DECLARAÇÃO (CC, ART. 110). NEGÓCIO. MANUTENÇÃO. IMPERATIVIDADE. NULIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS SUCESSIVOS DEPENDENTES DO PEDIDO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. COROLÁRIO LÓGICO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como cediço, nos termos do art. 167 do Código Civil, a simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros.
2. Aferido que a única titular de cota consorcial optara por entabular negócio por livre e espontânea vontade, consciente das condições e obrigações avençadas, almejando sua transferência em favor de terceiro, sobeja a caracterização do elemento de consentimento quanto aos riscos inerentes ao negócio, encerrando a pretensão declaratória de nulidade formulada sob a ótica de que o contratado derivara de simulação e/ou fraude praticada por terceiro situação de inconformismo em face da livre vontade que manifestara ao contratar, restando carentes de sustentação os vícios imprecados ao negócio consumado.
3. Patenteado que o terceiro que figurara como beneficiário do termo de cessão e transferência de cota consorcial efetivamente assumira a responsabilidade pelo pagamento das parcelas remanescentes, ensejando a apreensão de que a vontade enunciada com a formalização do negócio acabara por ressoar no plano fático, afastando a aparência de transmissão de direitos a pessoa diversa daquela à qual realmente foram conferidos ou de que contivera declaração ou cláusula não verdadeira, deve a cessão perfectibilizada ser assimilada como legítima, inclusive porque, caso a cedente tivesse a intenção de tão somente simular a transferência dos direitos derivados do contrato de consórcio, permaneceria realizando o pagamento das parcelas remanescentes.
4. Segundo o legalmente emoldurado, a mera apreensão de que a cedente de cota consorcial agira com reserva mental ao concretizar o termo de transferência não encerra elemento, por si só, hábil a ensejar a declaração de nulidade do negócio jurídico sob o prisma da simulação contratual, sendo necessário para sua caracterização o conhecimento, pelo destinatário da declaração, do propósito de não fazer valer aquilo que se enuncia (Código Civil, art. 110).
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.